Tribunal: TJES
Processo: 5000135-20.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000135-20.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANSELMO SANTANA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000135-20.2024.8.08.0055

RECORRENTE: ANSELMO SANTANA DE OLIVEIRA

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 15541070, sendo este cabível, tempestivo e o recorrente postula pela gratuidade de justiça, o que defiro na forma do art. 98 e seguintes do CPC, por não vislumbrar elementos que afastem a presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência da parte. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Adoto o breve relatório contido na sentença: “
Em sua petição inicial, a parte autora, alega que foi autuado em 27/06/2017 pela PRF por “transitar com velocidade superior a máxima permitida em mais de 50%”, nos moldes do art. 218, III do CTB, oportunidade em que foi lavrado o auto de infração de trânsito R356735346, com encerramento que se deu em 27/08/2019, entretanto, narra que não foi observado o prazo decadencial para expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que apenas fora instaurado em 11/03/2021, sob o nº 87925702, razão pela qual requer que seja reconhecida a extinção do direito de punir da Administração Pública e, consequentemente, que seja anulado o processo administrativo. Requereu, inclusive, de forma liminar, a suspensão dos efeitos do processo de cassação de seus direitos de dirigir
”.

O Juízo de origem
julgou improcedente
. Compreendeu que não houve ilegalidades ou irregularidades no procedimento administrativo e que os prazos previstos na Lei 14.071/2020 não podem ser aplicados retroativamente.

Inconformado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs recurso no id 15541071 pretendendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões no id 15541074.

Eis a síntese da relação processual.
Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Da Inexistência de Decadência (Irretroatividade da Lei 14.071/2020)

A infração que originou o processo de suspensão ocorreu em 27/06/2017
.

A notificação da penalidade de suspensão foi expedida em 11/03/2021
. A Lei 14.071/2020, que alterou o art. 282 do CTB inserindo prazos para notificação sob pena de decadência, entrou em vigor apenas em 12/04/2021.

No Direito Administrativo Sancionador, aplica-se o princípio
tempus regit actum
. O ato administrativo de notificação foi praticado antes da vigência da nova lei, sendo perfeitamente válido à luz da legislação da época.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a retroatividade da norma mais benéfica, prevista no art. 5º, XL da Constituição, aplica-se ao Direito Penal e não automaticamente ao Direito Administrativo, salvo disposição expressa em contrário, o que não ocorre na Lei 14.071/2020 para fins de prazos processuais já consumados.

Quanto ao entendimento de que não pode ser aplicado retroativamente o prazo previsto na Lei 14.071/2020, este está correto e em conformidade com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. NECESSIDADE
.1. A jurisprudência da Primeira Turma vem entendendo pela de possibilidade de retroação de lei mais benéfica nos casos que envolve penalidades administrativas, por compreender que o art. 5º, LV da Constituição da República traria princípio geral de Direito Sancionatório.2. Acontece que no julgamento do Tema 1.199, o STF apontou a necessidade de interpretação conjunta dos incisos XL e XXXVI, do art. 5º da Constituição da República, devendo existir disposição expressa na legislação para se afastar o princípio do tempus regit actum, porque a norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica está diretamente vinculada ao princípio do favor libertatis, peculiaridade inexistente no Direito Administrativo Sancionador, a exigir nova reflexão deste Tribunal sobre a matéria. 3. Não se mostra coerente (com o entendimento do STF) que se aplique o postulado da retroatividade de lei mais benéfica aos casos em que se discute a mera redução do valor de multa administrativa (portanto, muito mais brandos) e, por outro lado, deixe-se de aplicar o referido princípio às demandas de improbidade administrativa, cuja sanção é seguramente muito mais grave, com consequência que chegam a se equiparar às do Direito Penal. 4.
Considerando os critérios delineados pelo STF, a rigor, a penalidade administrativa deve se basear pelo princípio do tempus regit actum, salvo se houver previsão autorizativa de aplicação do normativo mais benéfico posterior às condutas pretéritas
. 5. No caso, é incontroverso que: a) após a prática da infração, houve a modificação do ato normativo que fixava a penalidade administrativa, pois, embora tenha sido preservada a sanção em si, o valor da multa foi reduzido; b) a aplicação retroativa da nova norma mais benéfica não se operou em razão da aplicação da própria norma, mas sim em decorrência de determinação judicial (acórdão recorrido), pelo que esta última decisão deve ser reformada. 6. Recurso especial provido. (STJ; RESP 2.103.140 – ES [2023/0368978-6]; Relator Min. Gurgel de Faria; DJe 18/06/2024).

Colhe-se do aresto citado que o princípio da retroatividade da lei mais benéfica só tem aplicabilidade compulsória no âmbito penal. Na esfera do direito público/administrativo, tal máxima só se aplica se houver lei expressa determinando efeitos retroativos, o que não é o caso.

Do Alegado Cerceamento de Defesa

O recorrente alega nulidade do processo administrativo porque a JARI não conheceu de seu recurso inicial devido a questões formais na procuração do advogado
.

Em que pese o formalismo exacerbado da JARI, verifica-se nos autos que o recorrente interpôs recurso ao Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN/ES), o qual foi
conhecido e julgado no mérito
, sendo indeferido em 11/10/2022

.

Vigora no processo administrativo o princípio do
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo). O fato de a instância superior (CETRAN) ter reexaminado a matéria e julgado o mérito do recurso supriu eventual falha da instância inferior, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa substancial. Não houve prejuízo concreto à defesa do autor, que teve seus argumentos analisados pela autoridade de trânsito final.

Desse modo, o Juízo sentenciante manifestou-se nos seguintes termos:

“Ainda, quanto a alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista o não conhecimento do recurso interposto pela parte autora perante o JARI, em razão de supostas irregularidades no instrumento de representação, observo que a parte autora utilizou-se da segunda instância administrativa, CETRAN, com julgamento que se deu no dia 11/10/2022, ocasião em que teve seu recurso conhecido e indeferido (ID 40163447), razão pelo qual a alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar”.

Ademais, ao Poder Judiciário cabe o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo, não lhe sendo permitido adentrar no mérito administrativo (oportunidade e conveniência) quando o devido processo legal foi, ao final, respeitado.

Assim, sem maiores delongas, decidiu acertadamente o Juízo da origem, pelo que a sentença combatida não merece nenhum retoque.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e de honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (§3º do art. 99 do CPC).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)